Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702109-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NONATO VIEGAS PEREIRA, SAMUEL SOUSA ALMEIDA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos n. 0716556-04.2023.8.07.0020, em 112/08/2024, in verbis: "Conforme já manifestado na decisão de id. 204365028, indefiro o pedido formulado pelas partes exequentes, uma vez que não serão deferidos pedidos genéricos de expedição de ofícios a instituições financeiras, corretoras de valores, administradoras de investimento, bandeiras e emissoras de cartões, instituições de meios de pagamentos, dentre outros, desprovido de prova inequívoca dos relacionamentos de tais instituições com a executada, porquanto deve ser demonstrado nos autos. Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para que os exequentes demonstrem documentalmente nos autos, indicando as empresas relacionadas ou indicar nominalmente medidas de expropriação de bens da executada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção e arquivamento." Aduzem os agravantes que o indeferimento das medidas constritivas compromete significativamente seu direito de receber o crédito devido, já que todas as medidas típicas de execução foram esgotadas. Alegam a urgência e a necessidade das diligências para evitar prejuízos irreparáveis. Destacam que, em observância ao Princípio da Cooperação, exige-se do Judiciário uma postura ativa na busca de bens do devedor. Defendem que o bloqueio das vendas no site da agravada, bem como de outras formas de pagamento, é justificado diante do esgotamento de outras medidas e da proteção ao direito dos credores. Pugnam pela reforma da decisão para que as medidas constritivas solicitadas (bloqueio da venda dos pacotes turísticos realizados no site eletrônico da Agravada, bloqueio das máquinas de cartão de crédito, do pix, e dos boletos de pagamento) sejam deferidas. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, tendo sido recolhido o preparo (ID 63449665). O art. 1019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. Na hipótese, os agravantes pretendem resguardar seus créditos, diante das dificuldades financeiras evidenciadas pela agravada. Essa pretensão tem cunho satisfativo, sendo certo que não pode o magistrado declarar a existência de um direito, de modo a possibilitar a formação da coisa julgada material, nesse momento de cognição sumária da questão posta em juízo. Ante o exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito